Tribunal: TJBA
Processo: 8053253-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053253-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL DELIVERY FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO COMPROVADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, mantendo a higidez do título, a validade das cláusulas contratuais e afastando a alegação de excesso de execução. A parte apelante sustenta a nulidade do título, abusividade contratual, ilegalidade da capitalização de juros e excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há deserção, ante a alegação de ausência de preparo recursal; (ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresentada atende aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) saber se há cláusulas abusivas no contrato subjacente à cédula; (iv) saber se a capitalização mensal de juros foi pactuada validamente; (v) saber se há excesso de execução suscetível de apreciação nos embargos opostos. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de deserção, porquanto deferido o benefício da justiça gratuita à parte apelante, mediante comprovação documental, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ. 4. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos legais do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, estando acompanhada de planilha de débito com detalhamento suficiente para caracterizar a certeza e liquidez da obrigação, conforme precedentes do STJ. 5. Inexistem nos autos provas de cláusulas abusivas, ônus que incumbia à parte apelante. Contratos bancários, ainda que por adesão, não presumem vício. 6. A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada, conforme cláusula expressa constante do contrato e entendimento consolidado na Súmula 539/STJ e Súmula 93/STJ. 7. A alegação de excesso de execução não foi instruída com a memória discriminada de cálculo, exigência do art. 917, §3º, do CPC, inviabilizando sua apreciação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça, com base em documentos idôneos, afasta a preliminar de deserção. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial válido e líquido, desde que instruída com planilha de débito e demais elementos previstos no art. 28 da Lei nº 10.931/2004. 3. A pactuação expressa autoriza a capitalização mensal de juros em contratos bancários, conforme entendimento sumulado do STJ. 4. A ausência de memória de cálculo impede a análise do excesso de execução nos embargos." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §3º, 917, §3º, 1.026, §2º, e 85, §11; CC, arts. 423 e 424; CDC, art. 6º, V; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.10.2013; STJ, AgRg no AREsp 248.784/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.05.2013; Súmulas 481, 539 e 93 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8053253-74.2022.8.05.0001, sendo Apelantes Central Delivery Fornecimento de Alimentos Ltda e Magna Bispo dos Santos, e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator